Tribunal: STF
Processo: RE 116523
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUJO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL FOI
AFASTADO POR DESPACHO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 'A QUO', DO QUAL
NÃO SE INTERPOS AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI ORDINARIA A QUE DA ACESSO
A ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, MAS, NEM ASSIM, LEVA AO
CABIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E
356).